Tribunal: TJMMG
Processo: 0013095-90.2011.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0013095-90.2011.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 01/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO DO MILITAR PELOS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 339 DO CÓDIGO PENAL (CP) E 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ACERVO PROBATÓRIO CONTROVERSO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CONFLITANTES –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o ex-Cb PM Leonardo Alexandre Fernandes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intacta a sentença de 1º grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o réu, ex-Cb PM Leonardo Alexandre Fernandes, das sanções dos artigos 339 do Código Penal (CP) e 33 da Lei n. 11.343/2006. A denúncia, oferecida em 21 de outubro de 2013, foi recebida em 16/05/2014 e narra, in verbis (Evento 3, Peças digitalizadas do processo físico6 – fl.1. autos originários): [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2009, por volta das 16H10, em frente ao “Bar morada do sol”, situado na Rua Circular, n° 337, bairro Conjunto Palmas, nesta cidade e comarca de Várzea da Palma/MG, os denunciados, de forma consciente e voluntária, mediante concurso de pessoas e unidade desígnios, deram causa à instauração de investigação policial e de processo judicial contra a vítima Tiago Pio Moreira Rodrigues, uma vez que forjaram false flagrante imputando-lhe o crime de tráfico de drogas que o sabiam inocente. Consta, ainda, dos inclusos autos do caderno investigativo que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, os denunciados, de forma consciente e voluntária, mediante concurso de pessoas e unidade desígnios, traziam consigo e guardavam 03g (três gramas) de cocaína em pó e 9,7g (nove gramas e sete decigramas) de crack, substancias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apreensão de fls. 43, laudo preliminar de fls. 46/47 e laudo toxicológico de fls. 184) Segundo restou apurado, nas circunstancias supramencionadas, os denunciados Leonardo Alexandre Fernandes e Ronie Francisco Rodrigues Cardoso, agindo em desacordo com as formalidades legais e rotineiras de abordagem, sob o pretexto de haver mandado de prisão expedido, motive este false, abordaram a vítima Tiago Pio Moreira Rodrigues. Neste ato, efetuaram a sua prisão por tráfico de drogas, a qual, aliás, foi ratificada pela Autoridade Policial Civil que autuou Thiago Pio Moreira em flagrante delito. A vítima foi processada e julgada perante a 2ª Vara da Comarca de Várzea da Palma, tendo o feito culminado com a absolvido, sob alegação de que houve irregularidades durante a sua prisão. Apurou-se, ainda, que a vítima estava com sua esposa em frente do “Bar morada do sol” quando foi abordada sem ser revistada naquele exato momento, quando, em seguida os denunciados conduziram a vítima até a viatura da polícia militar e n3o permitiram que sua esposa o acompanhasse. Na ocasião, os militares denunciados, de posse de droga, forjaram a descoberta de dois papelotes de cocaína na bermuda da vítima e posteriormente dirigiram-se rumo a cidade de Lassance/MG a procura de Edmilson Veloso Martins, pois ele conhecia a vítima e já o teria abordado anteriormente durante o exercício de suas funções. Ato continuo, os denunciados Leonardo Alexandre Fernandes e Ronie Francisco Rodrigues Cardoso, ao chegarem na cidade de Lassance/MG, não encontraram Edmilson Veloso Martins, razão pela qual retomaram para Várzea da Palma/MG. Em seguida, foram até a residência de Edmilson Veloso Martins, que entrou na viatura com um vidro de “maionese” contendo drogas, dirigindo-se em seguida para a casa da vítima. Verifica-se, ainda, que logo no local onde a vítima habitava, apenas Leonardo Alexandre Fernandes e Ronie Francisco Rodrigues Cardoso entraram na residência e simularam a descoberta de uma significativa quantidade de droga e pedaços de gilete. Ocorre que no local haviam várias testemunhas que presenciaram o movimento da Polícia Militar e em nenhum momento foram convidadas pelos policiais para participarem da apreensão da droga dentro da casa, tampouco a vítima, que foi obrigada a permanecer dentro da viatura em companhia de Edmilson Veloso Martins. Dessa forma, após o lapso aproximado de uma hora e meia, os denunciados voltaram ao bar onde a vítima foi abordada e mostraram as pessoas ali presentes e ao dono do estabelecimento, o Sr. Nivaldo Gomes, um vidro contendo as substancias, dizendo, ainda, que a droga teria sido encontrada na casa da vítima, articulando para as testemunhas ali presentes que ele era foragido e perigoso. A seguir, a vítima foi encaminhada à cadeia pública local, onde no momento da revista, auxiliado por Leonardo Alexandre Fernandes e Ronie Francisco Rodrigues Cardoso, o agente penitenciário Leonardo Mileib Pereira encontrou um papelote de cocaína no bolso da bermuda da vítima, material este, que foi colocado pelos denunciados no ato da revista para incriminar ainda mais a vítima. Por todo o exposto, o MINISTERIO PÚJBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia LEONARDO ALEXANDRE FERNANDES, EDMILSON VELOSO MARTINS e RONIE FRANCISCO RODRIGUES, como incursos nas iras do artigo 339 do Código Penal e artigo 33 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Extrai-se dos autos de origem, especificamente, da decisão de Evento 3 - Peças digitalizadas do processo físico 10 – fl. 37, que o presente feito teve seu trâmite inicial na Justiça Estadual Comum – 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea da Palma/MG. Com o advento da Lei n. 13.491/17, os autos foram encaminhados a esta Justiça especializada em 14/05/2018. Recebidos os autos nesta Justiça Militar estadual, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para que constasse o crime previsto no artigo 290 do CPM e excluísse a imputação do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. O juiz singular recebeu o aditamento da denúncia nos exatos termos requeridos pelo órgão ministerial (Evento 3, peças digitalizadas n. 16). Conforme se nota do Evento n. 40, o Ministério Público requereu o sobrestamento do presente feito, pelo prazo de 6 (seis) meses, em caráter excepcional, ao fundamento de que havia conexão entre as provas produzidas nos autos de n. 2000704-54.2020.9.13.002, em tramitação à época na Justiça comum, e os presentes autos, já que aquela ação tratava dos mesmos fatos. O pedido foi indeferido pelo magistrado primevo (decisão de Evento 42). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas. A defesa se manifestou no Evento n. 87. A sentença absolutória foi prolatada em 28/11/2022 (Evento 176 - SENT1). Após analisar as provas dos autos e os debates em plenário, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado ex-PM Leonardo Alexandre Fernandes, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por não haver prova da existência do fato. O Ministério Público e a defesa dispensaram a realização de audiência de leitura de sentença (Ata de Evento 168). Inconformado com as absolvições do réu ex-Cb PM Leonardo Alexandre Fernandes, a Promotora de Justiça interpôs recurso de apelação (Evento 180). Em suas razões recursais (Eventos 188 e 190), o Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado aos argumentos de que, nos autos do processo que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Várzea da Palma/MG, o civil Tiago foi absolvido pelo crime de tráfico de drogas, com o fundamento de que houve irregularidades durante a prisão. Disse que, naquele processo, o civil negou os fatos contidos na denúncia, bem como alegou incisivamente que “não foi encontrada droga em seu poder” e que o entorpecente localizado em sua residência teria sido “plantado” pelos próprios policiais militares envolvidos no caso. Disse, ainda, que “os militares denunciados, de posse da droga, forjaram a descoberta de dois papelotes de cocaína na bermuda da vítima e posteriormente dirigiram-se rumo à cidade de Lassance/MG à procura de Edmilson Veloso Martins, também, policial, pois ele conhecia a vítima e já o teria abordado anteriormente durante o exercício de suas funções”, contrariando, portanto, as normas e os procedimentos da PMMG. Afirmou que, após encontrarem o militar Edmilson Veloso Martins, os policiais se dirigiram para a casa da vítima, Tiago, mas apenas “Leonardo Alexandre Fernandes e Ronie Francisco Rodrigues Cardoso entraram na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 residência e simularam a descoberta de uma significativa quantidade de droga e pedaços de gilete”. Para o membro do parquet, o recipiente contendo as drogas foi plantado pelos militares tão somente com intuito de prejudicar a vítima que já era conhecida na região. Asseverou que, ao contrário do que foi afirmado pelos militares, havia testemunhas no momento da abordagem ao acusado e que nenhuma delas foi chamada a presenciar a apreensão da droga, o que, aliás, é feito rotineiramente. Asseverou, ainda, que a companheira do civil também presenciou sua abordagem e prisão, todavia sequer foi arrolada como testemunha no Boletim de Ocorrência. Sustentou que o apelado deu voz de prisão ao civil sob o argumento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, entretanto não havia qualquer documento nesse sentido. Sustentou, ainda, que a prisão deveria ocorrer em razão da apreensão da droga na casa do civil e não sob o fundamento de que havia um, diga-se, “falso”, mandado de prisão em aberto contra ele. Aduziu que o agente penitenciário Leonardo Mileib Pereira confirmou ter revistado a vítima na cadeia pública e encontrado no bolso de sua bermuda um papelote de cocaína. No entanto, o acusado havia sido revistado horas antes pela polícia militar, oportunidade em que foram encontradas, no “bolso de trás" da mesma bermuda, duas pedras de crack, não se compreendendo, assim, porque a droga ainda estava com o civil. Destacou, que os testemunhos colhidos durante a investigação foram ratificados nos presentes autos (fls. 382, 436 e 452), não restando dúvidas da conduta dos militares, que agiram na contramão da missão institucional. Afirmou que a narrativa contida na denúncia está intrinsecamente relacionada com o objeto de apuração no juízo criminal comum, que absolveu a vítima, Tiago, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas, principalmente diante da veracidade das alegações da vítima, que ficaram devidamente comprovadas. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia. Em contrarrazões (Evento n. 303) ao apelo ministerial, a defesa do réu reprisou todos os fundamentos utilizados anteriormente, razão pela qual salientou que o apelado é inocente das acusações que constam da denúncia. Ao final, requereu fosse negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a sentença de primeiro grau (Evento n. 194). A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª Instância, com a condenação do ex-Cb PM Leonardo Alexandre Fernandes nas sanções dos arts. 339 do Código Penal e 290 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o militar, ora recorrido, foi absolvido pelo juízo de primeiro grau das imputações do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) e do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Verifica-se, ainda, que durante a instrução criminal, foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos demais denunciados (Evento 3 - Peças digitalizadas do processo físico9 - fl. 65). Os demais acusados foram absolvidos das mesmas acusações do ora apelado, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por não haver prova da existência do fato. Imperioso ressaltar que o civil Thiago Pio Moreira Rodrigues, que estaria em posse das drogas encontradas pelos militares denunciados, foi processado e julgado na Comarca de Várzea da Palma/MG, tendo sido, ao final, absolvido pela justiça comum, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ante a fragilidade do arcabouço probatório existente nos Autos n. 0033396-92.2010, conforme se extrai do Evento n. 1 – Peças digitalizadas4 – fls. 35/47. Feitas tais considerações, passo à análise do mérito do presente recurso. O Ministério Público insurgiu-se contra a absolvição do apelado, argumentando que “os militares denunciados, de posse da droga, forjaram a descoberta de dois papelotes de cocaína na bermuda da vítima” e, posteriormente, já na residência, da suposta vítima, local onde os acusados teriam plantado outras drogas, apenas com a finalidade de prejudicar o civil Thiago Pio Moreira Rodrigues. Após analisar cuidadosamente os argumentos lançados pelo apelante e as provas produzidas nos autos pelas partes, entendo que razão não assiste ao recorrente. Destaca-se, incialmente, que o fato de o Ministério Público não ter recorrido da decisão absolutória exarada nos Autos n. 2000704-54.2020.9.13.0002 intrigou este julgador, uma vez que, até mesmo em suas razões de apelo relatadas nos presentes autos, continua a impingir culpa a todos os denunciados e não só ao ora recorrido. Inobstante as alegações do apelante, verifica-se que os depoimentos constantes nos autos são conflitantes e possuem narrativas distintas dos fatos contidos na exordial acusatória. Observe-se o que disseram as testemunhas arroladas pelas partes: Maria Aparecida da Silva, testemunha arrolada pela defesa: – “Que os policiais militares mostraram o vidro de maionese, que não sabia identificar o que era, estando no chão os papeizinhos dito que seria droga; [...] Que eu estava sentada na porta da residência com meu filho e depois chamaram para ver o que tinham encontrado; [...] Que não vi a entrada deles, fui chamada só depois para mostrarem o que tinham encontrado; Que eu não estava prestando muita atenção, eu estava com meu filho pequeno, dando de mamar, então não prestei atenção; Que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não vi nada de anormal não; Que eu fui chamada e nem entendi sobre aquilo tudo; “ Nivaldo Gomes, testemunha arrolada pela defesa: – “Desde do primeiro dia estava dentro do comércio, abordaram eu do outro lado da rua; Que parece que abordou do outro lado da rua, sentado no banco dentro do bar, de 10 metros de cumprimento, não escutava nada; Que na abordagem ninguém fica olhando, encarando; Que voltaram dois policial, que eu estava no fundo mexendo no meu quintal, conversaram comigo e mostrou dois objetos, falando que ele estava com aquilo, que eu disse que não me chamaram lá e eu não vi; Que demoraram umas 1 hora para os policiais voltarem, que era de tarde e voltaram antes de escurecer; Que disseram que encontraram na abordagem aqui e depois lá na casa dele, que ele mora lá em cima, disseram que encontraram aquilo lá, mas não vi nada, pois não me chamou; Que do meu bar até a casa do Tiago deve dar uns 10/15 minutos de carro; Eu já vi eles chegando e colocando ele na parede lá, que foi na esquina, que colocaram ele na parede, que quando eu vi eles abordando ele, eu fiquei no fundo do meu bar mas não fica olhando eles, que eu vi abordando mas não vi olhando bolso da calça e tudo mais, o que aconteceu; Que não vi eles enfiando mão em bolso não; Que chegou os dois militares, no bar, entraram para dentro, conversou comigo perguntando se eu vi abordando, ai mostrou, perguntei o que era, ai falou que era crack, falei que não conhecia, falar o que, eu não vi; Que não vi semelhante a maionese, só um negócio na mão, umas 2 ou 3 pedrinhas, que encontraram com ele, naquela hora que abordamos ele aqui; [...] Que eles falaram que iam me colocar como testemunha, se tivesse abordado no meu bar, tudo bem, mas foi na rua, não vi direito;” Nayara Cristina Silva Martins, testemunha arrolada pelo ministério Público: que confirma seu depoimento de fase policial; que os policiais invadiram sua casa; que seu marido foi preso na rua e nada encontrado com ele; que os policiais disseram que apreenderam droga com o marido da declarante mas a droga era dele; que seu marido foi absolvido nesse caso da denúncia de tráfico; que os policiais conseguiram a droga para forjar o flagrante; que seu marido ficou mais de uma hora em poder dos policiais Conforme se verifica dos autos, especificamente, da sentença absolutória, as demais testemunhas arroladas sequer foram ouvidas, por desistência das partes. Ao contrário do que afirmou o Ministério Público, apesar da existência de testemunhas oculares no momento da abordagem ao acusado, nenhuma delas viu ou pode atestar com veemência possível ato contrário às normas institucionais que pudesse desabonar a ação dos militares envolvidos, mormente a do ora apelado. A única testemunha que confirmou a versão apresentada pela suposta vítima foi sua mulher, Nayara Cristina Silva Martins. Desse modo, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo primevo de que a testemunha de acusação está envolvida direta ou indiretamente na causa, não podendo, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 meu ver, ser considerada ou valorada de maneira isolada das outras provas carreadas aos autos. Lado outro, com razão o recorrente, ao destacar que, em nenhum momento, as testemunhas locais foram chamadas para presenciar a apreensão dos entorpecentes, o que, aliás, é feito rotineiramente, constituindo, assim, falha no procedimento por parte dos militares. Pelas informações contidas nos autos, os militares esperaram pouco mais de uma hora para abordar as testemunhas próximas ao local dos fatos para, então, anunciarem a apreensão, com a intenção de se resguardarem. Noutro giro, destaca-se que o civil/vítima já era conhecido na região, por se envolver em abordagens policiais, em razão do recebimento de denúncias contra ele, além de possuir diversos boletins de ocorrência em seu desfavor, pelo possível envolvimento em roubos, tráfico de drogas, desobediência e contrabando, razão pela qual já existia certa animosidade entre os militares locais e a suposta vítima. Assim, se já havia certa hostilidade entre os envolvidos, os militares deveriam ter-se acautelado e solicitado o acompanhamento de testemunhas civis, a fim de atestar a lisura do procedimento, entretanto, não o fizeram. É certo que a palavra de um policial militar, ainda que não possa ser analisada de forma isolada, é de grande valia em casos como estes de apreensão de drogas. Também é certo que o apelado, durante toda a instrução criminal, negou veemente a propriedade das substâncias entorpecentes supostamente plantadas na casa e nos bolsos do civil abordado, o que vai de encontro à versão apresentada pelo parquet e pela suposta vítima, que, também, alegou inocência no já mencionado processo oriundo da Comarca de Várzea da Palma/MG. Vê-se, portanto, que a todo tempo as provas existentes nos autos, mormente aquelas produzidas e apresentadas pelo órgão acusador, são conflitantes, desarmônicas e pouco falam sobre os fatos narrados na denúncia. Conforme destacou o próprio representante ministerial atuante na citada Comarca, “há mais dúvidas que respostas” nos presentes autos, o que por si só enfraquece a tese ministerial. Quanto à alegação do apelante de que, no momento da revista na delegacia pública, o agente penitenciário Leonardo Mileib Pereira encontrou um papelote de cocaína no bolso da bermuda da vítima, material este que teria sido colocado pelos denunciados no ato da revista para incriminar ainda mais a vítima, data vênia, não merece prosperar. Verifica-se que o agente penitenciário Leonardo Mileib Pereira confirmou ter de fato revistado a vítima na cadeia pública e encontrado no bolso de sua bermuda um papelote de cocaína, acrescentando, ainda, ter sido auxiliado pelos policiais responsáveis pela prisão; entretanto, não se recorda se os policiais militares tiveram contato com a bermuda do conduzido. Veja-se trecho do depoimento prestado pelo mencionado agente penitenciário: [...] a roupa da vítima foi tirada e ele ficou totalmente nu; que o depoente encontrou no bolso da bermuda usada pela vítima um papelote de substância branca semelhante a cocaína; que o depoente foi ajudado na revista pelo Sd. Cardoso e o Cabo Leonardo; que foi a própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vítima que tirou sua roupa; que o depoente pegou a camisa do réu e depois a bermuda; que na bermuda foi encontrada a substância; que não se recorda se os policiais tiveram contato com a bermuda antes dela ser tirada pela vítima e antes do depoente pegá-la; que após ser encontrada a droga a vítima disse que não era dele. No mencionado depoimento, o recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse corroborar com a tese apresentada. O fato de o apelado ter revistado o civil anteriormente, inclusive, com auxílio dos demais militares envolvidos na ocorrência, não pode ser usado como fator incriminador capaz de sustentar uma condenação, uma vez que esse é o procedimento padrão de uma abordagem, sobretudo quando existe uma denúncia contra o indivíduo abordado. Nesse sentido, observe-se precedente do Superior Tribunal Militar (STM): A indicação de pecha de ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que há existência de "fundados indícios de que alguém oculta consigo instrumento ou produto de crime", autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do flagranteado. (Apelação n. 7000215-92.2022.7.00.0000) Diante dos fatos, entendo que não encontra qualquer amparo a alegação do recorrente de que o apelado teria, deliberadamente, plantado drogas nas roupas da vítima. Do mesmo modo, no meu modesto entendimento, não vislumbrei, nos autos, indício capaz de sustentar a tese apresentada pelo Ministério Público do cometimento do crime de denunciação caluniosa, sendo, portanto, irrazoável a condenação do apelado. No que se refere a acusação do Ministério Público de que o apelado teria dado voz de prisão à vítima, sob o fundamento de que havia um, diga-se, “falso”, mandado de prisão em aberto contra ela, entendo que, mais uma vez, razão não lhe assiste. Da análise dos autos e dos documentos neles amealhados, percebe-se que mais uma vez as diminutas provas carreadas ao processo são contraditórias, a medida em que se tem apenas os depoimentos dos envolvidos, que, por óbvio, são conflitantes. Não se pode perder de vista, entretanto, que a autoridade Policial Civil, ao recepcionar o suspeito/vítima na delegacia, ratificou sua prisão por envolvimento em tráfico de drogas, exatamente como narraram os policiais militares. De mais a mais, verifica-se, da sentença absolutória exarada pelo juízo da Comarca de Várzea da Palma/MG, que a vítima foi absolvida não pelo não cometimento dos crimes pelos quais foi processada, mas por insuficiência probatória capaz de lastrear uma condenação. Desse modo, conforme destacou o douto magistrado a quo, para se exarar uma sentença condenatória, exige-se plena certeza e consistência da prática criminosa, o que não é o caso dos autos, uma vez que as provas em desfavor do acusado se mostram reflexas e circunstanciais. Por derradeiro, não havendo a perfeita correlação entre os fatos e a denúncia, a sentença absolutória deverá permanecer in totum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ex positis, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de 1º grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator